Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024566-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR FERNANDES GUIMARAES RODRIGUEZ - CPF: 390.895.548-31 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL PARA ANALISAR DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PEDIDO REMANESCDNTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO E TEMPESTIVO ENVIO DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Administradora Judicial fica impossibilitada de analisar divergências de crédito, quando a Instituição responsável não comprovou o envio tempestivo de toda a documentação necessária nos canais previamente estabelecidos no Edital de Relação de Credores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros, dentre eles o Banco/agravante, indeferiu “
o requerimento de aditamento da assembleia geral de credores, mantendo-se íntegra a decisão outrora proferida, bem como as datas informadas pela Administradora Judicial
”, por entender que o motivo alegado pelos recuperandos em reunião com a administradora judicial para justificar o pleito de adiamento da AGC “
não encontra amparo legal
”, destacando, ainda, que os recuperandos já foram “
beneficiados com a ampliação compulsória do
stay period
em razão da pandemia
” e que os próprios “
credores (podem) acatar o pedido dos recuperandos por ocasião da assembleia já convocada, se assim entenderem pertinente
”; a decisão agravada ainda manteve a realização da AGC “de forma presencial” (cf. Id. nº 67594489 - pág. 4).

O Banco/agravante sustenta que a realização da AGC de modo presencial, cujas datas foram mantidas para 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020, em primeira e segunda convocação, respectivamente, contraria todas as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) quanto a necessidade de manter o distanciamento social em razão da pandemia de COVID-19.

Afirma que diversos órgãos decretaram estado de calamidade pública, inclusive o governo de Mato Grosso, que editou o Decreto nº 658/2020, autorizando medidas excepcionais para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus, adotando providências como o teletrabalho para seus funcionários, além de diversas medidas que garantam o distanciamento social.

Argumenta que a realização da AGC de modo presencial desafia a gravidade da doença que atingiu o marco de 51 milhões de casos pelo mundo, com um número de óbitos superior a 1 milhão, ressaltando que somente no Estado de Mato Grosso “
são aproximadamente 150 mil casos (148.623), sendo que o município onde tramita o presente feito, embora não possua uma população numerosa, é o 5º (quinto) mais afetado no estado. Aliás, a comarca de Sorriso/MT foi a única no Estado inteiro a apresentar um alto risco de contaminação pelo COVID-19”
(cf. Id. nº 67596474 - pág. 12).

Em outra frente, destaca que, “
em uma Assembleia Geral de Credores certamente serão reunidas centenas de pessoas, entre Recuperandos, Administrador Judicial, Credores, e os respectivos patronos destas partes. Além do fato de a própria reunião em si tratar-se de uma aglomeração – o que estaria fora das recomendações da OMS –, por óbvio entre essas pessoas há grandes chances de existirem indivíduos no “grupo de risco”, que são os mais vulneráveis à doenç
a” (cf. Id. nº 63319450 - pág. 12/14).

Destaca-se que a Recomendação nº 63 do CNJ, de 31 de março de 2020, enfatiza, em seu artigo 3º, que as atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário devem ser realizadas, preferencialmente, de modo virtual (eletrônico).

Pede, sob estes fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a “
realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 26.11.2020 e 03.12.2020 de modo presencial
”, bem como para que seja autorizada a realização de AGC virtual, “
desde que o sistema funcione durante toda a reunião, permitindo que todos possam exercer seu direito de voz e voto, com amplo acesso aos documentos apresentados durante o ato
” (cf. Id. nº 67596474 - pág. 30).

A decisão vinculada ao Id. nº 67842991 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 73299972 diz que, embora intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo para oferta de contrarrazões sem qualquer manifestação nos autos.

Em seguida, a douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. nº 73846973 pelo provimento do recurso.

A decisão vinculada ao Id. nº 91247962, considerando a realização da AGC, julgou o recurso prejudicado pela perda de seu objeto (CPC, art. 932, III), mas o Banco interpôs recurso de Embargos de Declaração contra essa decisão, alegando que, na verdade, ainda remanescia parte do objeto do recurso, consistente na “análise da Divergência pela Administradora Judicial com a publicação de um novo edital de credores (nulidade do atual edital publicado nos autos)”.

A decisão vinculada ao Id. nº 103519466 deu provimento aos aclaratórios, porquanto foi desconsiderado “que, além da pretensão recursal envolvendo a realização da AGC na modalidade virtual, ao invés da presencial, o agravante também postulou a reforma da decisão agravada para fosse “
determinada a imediata intimação da Administradora Judicial para que analise a divergência de crédito apresentada tempestivamente pelo agravante, e
(...)
que o d. Juízo a quo realize o necessário controle prévio de legalidade do Plano de Recuperação Judicial diante das graves ilegalidade contidas
” (cf. Id. nº 67596474), pretensão esta que não foi esvaziada ou solapada pela superveniente realização da AGC, eis que, ao menos em abstrato, o provimento jurisdicional almejado pelo Rabobank ainda se mostraria útil ao fim por ele colimado, de modo que tal motivo em específico não é idôneo a justificar e sustentar o não conhecimento do agravo de instrumento nesse ponto”.

Assim, o RED interposto pelo Banco foi acolhido, “para sanar a omissão detectada, e, diante do efeito modificativo, (readequar) o dispositivo decisório para não conhecer apenas parte do agravo de instrumento referente à pretensão de que a AGC fosse realizada em ambiente virtual, devendo prosseguir o processamento do recurso no que diz respeito à discussão quanto à “
análise da Divergência Administrativa apresentada tempestivamente
”, para que o mérito da questão seja submetido à análise e decisão do colegiado”.

O parecer editado pela douta PGJ foi desprovimento do recurso em relação ao objeto remanescente (cf. Id. nº 112633991).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme salientado, o parecer editado pela douta PGJ, da lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, foi pelo desprovimento do agravo em relação ao objeto remanescente, e, tanto por economia quanto por sujeição às razões articuladas pelo douto parecerista ministerial, transcreve tópicos da aludida manifestação como razões de minha própria decisão a respeito do mérito remanescente:

Penso que o recurso interposto não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão do juízo singular que indeferiu o pedido do agravante a fim de que a Administradora Judicial fosse intimada para analisar a divergência administrativa de crédito para majorá-lo de R$ 5.084.340,00 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais) para US$ 1.954.203,52 (um milhão novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e três dólares norte-americanos e cinquenta e dois centavos de dólar).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante, tendo em vista que este não comprovou o efetivo e tempestivo envio da divergência de crédito no endereço eletrônico indicado no edital de Relação de Credores, qual seja: gomes.scholl.adv@gmail.com (id. nº 67594485, págs. 04).

O agravante alega que o entendimento do juízo singular com relação ao termo “Delivery Report” é absolutamente equivocado, tanto em sua tradução literal, quanto ao significado no contexto de “correios eletrônicos” (e-mails), tendo em vista que, no caso concreto, a entrega foi efetuada com sucesso (“success”).

Ocorre que, ao que tudo indica, o agravante, assistido por renomada banca de advogados, tenta induzir o juízo a erro, como será a seguir demonstrado.

Em primeiro lugar, quando há retorno de mensagem eletrônica com o termo “Delivery Report” é indiscutível que houve algum erro, seja com a indicação de endereço inválido, ou alguma falha de comunicação com o servidor de destino, como corretamente entendeu o juízo singular.

O agravante insiste em dizer que no caso concreto o termo “Delivery Report” apenas atestou que todas as mensagens enviadas foram entregues com sucesso (“sucess”) e, para comprovar esse fato, colacionou aos autos supostas confirmações de envio automaticamente geradas pelos respectivos servidores (id. nº 67594496, págs. 01/03, id. nº 67594493, págs. 01/03; 67594494, págs. 01/03).

Ocorre que não foram juntados os e-mails com as mensagens originais das supostas confirmações de envio recebidas pelo advogado que assiste o agravante e sim os e-mails de encaminhamento das mensagens ao endereço eletrônico de arthur.rodriguez@tardiolilima.com.br, situação essa que permite a edição da mensagem original, podendo ser facilmente alterado os termos “faliled” para “sucess”.

Ora, se o agravante quisesse realmente provar que a mensagem com o termo “Delivery Report” teria sido uma confirmação de envio da mensagem deveria ter juntado, ao menos, a mensagem original e não a mensagem que fora encaminhada para
Arthur.rodriguez@tardiolilima.com.br
.

Ora, todo sabe, que, quando se encaminha uma mensagem a outro endereço eletrônico é permitido alterar a mensagem original, podendo ser facilmente alteado o teor da mensagem original, razão pela qual os documentos juntados pelo agravante são imprestáveis para comprovar o efetivo tempestivo envio da divergência de crédito.

Ademais, como bem observado pelo juízo singular, deveria o agravante, para evitar esse contratempo, ao receber a mensagem de “Delivery Report”, reencaminhar o e-mail, contatar a Administradora Judicial por telefone, entrar em contato com o servidor que hospeda o e-mail para verificar se fora efetuada a devida entrega do e-mail ou adotar qualquer outra providência que pudesse assegurar o recebimento da divergência e dos documentos dentro do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, disso, o agravante sequer trouxe o e-mail original de entrega da divergência, se limitando a juntar supostas confirmações que, como já dito, não são aptas a comprovar o que se alega.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.

Diante da impossibilidade de comprovação do envio tempestivo da documentação necessária para a análise da divergência de crédito apresentada pelo agravante, nos canais previamente estabelecidos no Edital de Relação de Credores, correta a decisão do Juízo.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022